Tribunal: TCU
Processo: 008.944/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de despacho que determinou cautelarmente a suspensão de pagamentos às embargantes, bem como do decisum do Plenário que referendou tal medida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de declaração opostos pelas sociedades empresariais Matias Machado da Silva - ME e Precisa - Comercialização de Medicamentos Ltda., em face do Despacho que determinou cautelarmente à Secretaria de Saúde do Distrito Federal que suspendesse pagamentos às aludidas pessoas jurídicas, bem como do decisum do Plenário que referendou tal medida. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelas sociedades empresariais Matias Machado da Silva - ME e Precisa - Comercialização de Medicamentos Ltda., para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes.